Tribunal: TJDFT
Processo: 0703789-49.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVOS INTERNOS. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE PREVENÇÃO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. IMÓVEL ADQUIRIDO PELOS RÉUS EM LICITAÇÃO PÚBLICA. BEM OCUPADO PELO AUTOR EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. POSSE INJUSTA E DESTITUÍDA DE BOA-FÉ. PROPOSITURA DE AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE PELOS RÉUS. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido deduzido na inicial de ação indenizatória proposta pelo apelante, objetivando o reconhecimento do direito à indenização por benfeitorias erigidas no imóvel objeto do litígio. O apelante sustenta que estaria evidenciada a prevenção da egrégia 5a Turma Cível ou de outro Desembargador da 8a Turma Cível em razão da anterior distribuição de recursos envolvendo imóveis localizados no mesmo edifício. Argui preliminar de cerceamento de defesa e, quanto ao mérito, alega que o imóvel se encontra ocupado com base em justo título e boa-fé, devendo lhe ser assegurada a indenização pelas benfeitorias erigidas no bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se estaria evidenciada prevenção de órgão ou de magistrado diverso, a justificar a redistribuição do recurso; (ii) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito do processo; (iii) estabelecer se deve ser assegurado ao apelante o direito à indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fato de se tratar de ações envolvendo imóveis localizados no mesmo edifício objeto da arrematação não impõe o julgamento conjunto dos processos, o que torna inviabilizado o acolhimento da preliminar de prevenção de órgão ou de magistrado diverso alegada pelo apelante.
4. O julgamento antecipado do mérito do processo não configura cerceamento de defesa nos casos em que a produção da prova oral pretendida pela parte se mostra desnecessária à solução do litígio. Inteligência do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. De acordo com o caput do artigo 1.228 do Código Civil, [o] proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
5.1. Observado, no caso concreto, que o apelante deixou de carrear aos autos documentos aptos a demonstrar a regularidade da cadeia possessória dos imóveis em litígio e que, por ocasião da celebração do contrato de cessão de direitos sobre os bens, poderiam ser obtidas informações a respeito da sua situação registral, carece de amparo fático a tese de boa-fé invocada como fundamento do direito à indenização por benfeitorias.
6. Em se tratando de ocupação de imóvel destituída de boa-fé, não há como ser assegurado ao ocupante o direito à indenização por benfeitorias voluptuárias e úteis, na forma prevista no artigo 1.220 do Código Civil.
7. Tendo em vista que a fixação do valor de venda do imóvel em procedimento licitatório foi precedida de avaliação que levou em consideração apenas as benfeitorias erigidas em conformidade com o projeto arquitetônico apresentado, não há como ser imposta aos adquirentes a obrigação de indenizar as benfeitorias irregularmente realizadas.
8. O inadimplemento superveniente dos adquirentes do imóvel, sem que tenha sido promovida a execução extrajudicial da garantia fiduciária, e a mera instauração de procedimento investigatório pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, para apuração de irregularidades na licitação, não evidenciam circunstâncias aptas a inviabilizar o exercício do direito à imissão na posse do bem adquirido.
9. Julgada a apelação cível, as decisões pelas quais foram indeferidos os pedidos de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e de reconhecimento de prevenção de outro Desembargador integrante da 8a Turma são substituídas pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame dos agravos internos interpostos pelo apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Agravos internos julgados prejudicados. Honorários de sucumbência majorados.
Tese de julgamento:
1. Não havendo conexão entre as ações apontadas pelo apelante, não há razão para que seja reconhecida a prevenção de órgão ou de magistrado para efeitos de julgamento do recurso de apelação.
2. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há, nos autos, prova documental suficiente para viabilizar o julgamento do mérito da causa.
3. A ocupação de imóvel destituída de boa-fé, não configura óbice para a imissão dos proprietários na posse do bem.
4. A indenização por benfeitorias não é devida ao possuidor de má-fé, sobretudo quando avaliadas, para efeitos de definição do valor de venda, no procedimento licitatório que culminou com a aquisição do bem pelos réus.
5. O julgamento do mérito da apelação cível torna prejudicado o exame dos agravos internos interpostos contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e o pedido de reconhecimento da prevenção de outro Desembargador da 8a Turma Cível.